Tribunal: TJES
Processo: 5020318-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020318-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVELINA SOARES DA SILVA
RECORRIDO: VERA MODAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020318-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MALVELINA SOARES DA SILVA.

RECORRIDO:
VERA MODAS LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VESTIDO COM DEFEITO. LOJA REQUERIDA QUE OFERECEU VESTIDO IGUAL AO ESCOLHIDO
. LOJA CUMPRIU O DETERMINADO NO ART. 18 DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MALVELINA SOARES DA SILVA em face de
VERA MODAS LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que
foi à loja requerida e comprou um vestido para usar em seu casamento que seria no dia seguinte. Aduz que ao chegar em casa se deparou com o vestido contendo furos de traças no forro interno.
Sustenta que retornou à loja, e foi-lhe ofertada a troca do vestido defeituoso por outro produto, porém, o novo vestido precisaria de reparos para se amoldar ao seu corpo, mas não possuía tempo hábil para isso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto,
julgo improcedente
os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença no ID 8878353, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que foi solicitado a devolução do valor pago pela inexistência de tempo hábil para a realização de ajustes na nova peça ofertada em substituição pela recorrida, mas sem sucesso. Aduz que todo o tempo despendido na tentativa de ser restituída do valor pago causou-lhe tamanho transtorno, frustração e chateação, que gerou indubitavelmente danos morais, colocando-a em condições de merecer uma reparação moral. Sustenta que o tempo desperdiçado para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores é dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, a parte autora alega
ter comprado um vestido para usar em seu casamento na loja requerida. Aduz que ao chegar em casa se deparou com o vestido contendo furos de traças no forro interno.

Todavia,
a própria autora em audiência informa que compareceu à loja para comunicar o problema com o vestido, foi oferecido um vestido igual ao que tinha escolhido, sem os defeitos apresentados.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)